Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acolhida, poderá obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, o qual aplico por analogia ao agravo de instrumento, faculto aos recorrentes se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclucos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403